Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702579-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 17.a Vara Cível de Brasília-DF, em que contende com METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas, e, para tanto, enfatiza que decorreu tempo razoável desde a última pesquisa e o novo pedido está concatenado ao princípio da efetividade processual. No mérito, requer o deferimento da utilização da plataforma SISBAJUD, afastando o entendimento de primeiro grau da necessidade de prévia individualização de bens do devedor como pressuposto para o prosseguimento da ação de execução. Preparo regular (ID 22744475). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Em suma, o agravante requer a reforma da decisão de primeiro grau para que seja realizada nova pesquisa no sistema SISBAJUD, uma vez que decorreu lapso temporal razoável desde a última diligência nesse banco de dados. De início, cumpre esclarecer que a reiteração da medida constritiva de ativos financeiros do executado deve ser analisada de acordo com o caso concreto, em prestígio à razoabilidade. Na espécie, o processo encontra-se arquivado em face da ausência de indicação de bens penhoráveis, conforme preconiza o artigo 921, § 3.o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a renovação aos sistemas informatizados de consultas deve guardar estrita consonância com a cooperação e a efetividade, bem como da razoabilidade e da razoável duração do processo. A título de melhor elucidação, reveja-se trechos de decisão anterior de primeiro grau que assim enfatizou, senão vejamos: A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis, motivo pelo qual indefiro o pedido de fl. 245 e, pela mesma razão, deixo de considerar a data do protocolo da referida petição como impeditiva para o fim do decurso do prazo de suspensão. Na oportunidade da decisão agravada, o juízo assim pontuou: 1. Indefiro os pedidos de ID Num. 79195386, pelos motivos já expostos na decisão de ID Num. 26836007, que mantenho, por seus próprios fundamentos. 2. Ao arquivo. Acerca do tema, colha-se julgado desta 5.a Turma Cível acerca do indeferimento da realização de novas diligências, em função unicamente do decurso do prazo, desprovidos de outros elementos que evidenciem a razoabilidade na concessão da mudança, seu empenho na localização de outros bens passíveis de penhora e na demonstração de provável mudança do quadro fático. A propósito, revejam-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DESCABIMENTO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382?2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3 - Também o Tribunal da Cidadania já firmou entendimento no sentido de que "Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar" (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 4 - A natureza alimentar ostentada pelos honorários advocatícios não é suficiente para privar o obreiro de seu salário, mesmo porque a renda auferida por advogado engloba despesas necessárias ao exercício da profissão e não será destinada exclusivamente à sua manutenção pessoal, não podendo ser alçada na qualidade de alimentos civis. 5 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 6 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1309500, 07456766020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021, 08:46:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.